Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.
2. Na fase do recebimento da denúncia deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão julgador firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo inviável o revolvimento de matéria probatória nessa via estreita.
3. Ordem admitida e denegada.